Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-70.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000103-70.2020.811.0110
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrida: SUZANY PENHIP RA TSIPTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98327971) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 91778470):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (RAC n° 1000103-70.2020.811.0110, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95206456.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 104 e 186 do CC, ao argumento de que não restou caracterizado do dano e nexo causal para configuração do ato ilícito e que o contrato foi realizado de acordo com o estabelecido no Código Civil.
(ii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, ao argumento de que nos autos não houve má-fé para justificar a devolução em dobro, eis que as cobranças se deram com respaldo em previsão legal e contratual.
(iii) dissídio jurisprudencial no sentido de possibilidade de devolução em dobro apenas quando demonstrada a má-fé do credor.
Recurso tempestivo (id. 98427459).
Devidamente preparado (Certidão de id. 98391994).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 101831475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça